Tribunal: STF
Processo: ARE 1591925
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Dorotéa Gorin e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO DA CAUSA, POR DETERMINAÇÃO DO STF, NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO 60066. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. SUSPENSÃO DAS AULAS PRÁTICAS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. REDUÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFs 7406 E 713, RECONHECENDO A INCONSTITUCIONALIDADE DO COMANDO JUDICIAL QUE, SEM CONSIDERAR AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS EFETIVAMENTE DEMONSTRADAS, DEIXA DE SOPESAR OS REAIS EFEITOS DA PANDEMIA EM AMBAS AS PARTES CONTRATUAIS, E DETERMINA A CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES EM MENSALIDADES DE CURSOS PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. EFICÁCIA VINCULANTE. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. PROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO. DESPROVIMENTO DO SEGUNDO.” (Apelação cível nº 0101440-36.2020.8.19.0001, relator: des. Maurício Caldas Lopes, Terceira Câmara de Direito Privado do TJRJ, j. em 02.08.2023)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos LIV e LV da Constituição da República, bem como ao decidido nas ADPFs 706 e 713. Alega, em síntese, ofensa ao devido processo legal, já que o Tribunal local, sem analisar as circunstâncias fáticas do caso concreto, afastou o desconto das mensalidades, julgando improcedente o pedido.
Afirma que “o Tribunal local entendeu que existem circunstâncias específicas, e mesmo assim, entendeu por julgar improcedente o pedido de desconto nas mensalidades.” Requer o provimento do recurso. 
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
O caso em tela trata de desconto na mensalidade do curso de medicina em razão da pandemia de COVID-19.  Extrai-se dos autos que, inicialmente, o pedido foi julgado procedente em parte pelo juiz sentenciante, fixando-se o percentual de desconto em 15% (edoc. 406 - id: e39472f5), confira-se: 

“As aulas práticas não estão sendo ministradas pelo Réu. O valor da prestação a ser paga pelos Autores se tornou desproporcional, sendo cabível a revisão, enquanto durar a suspensão das atividades e aulas presenciais. Há descumprimento do contrato originalmente pactuado e desequilíbrio entre o serviço prestado pelo Réu atualmente e a obrigação de pagamento imposta contratualmente aos Autores. 
Ademais, é inegável que houve redução de despesas, como luz e água, com a suspensão das aulas e atividades nas suas dependências, ainda que se mantenham as demais despesas para manutenção do estabelecimento, como pagamento de funcionários, e para implantação do EAD. 
Vale ressaltar que o Réu desenvolve atividade plenamente capaz de recuperação financeira tão logo sejam retomadas as aulas puramente presenciais. Ademais, tem capacidade econômica sólida, advinda da previsão de recebimento de valores de forma regular e planejada, o que permite maior estabilidade de suas contas e menor prejuízo na redução do valor da prestação a ser paga pelos Autores. 
Por outro lado, cabe aos Autores a continuidade do pagamento, ainda que em valor reduzido a partir dos critérios acima expostos, sob pena de enriquecimento ilícito, considerando que o ensino à distância permanece disponibilizado, ainda que de forma reduzida. O percentual de desconto pleiteado pelos Autores se mostra, contudo, excessivo, merecendo adequação, a partir, também, dos termos já expostos.
[...]
Quanto aos demais Autores, JULGO PROCEDENTE, em parte, O PEDIDO, para determinar a redução da mensalidade do contrato de prestação de serviços educacionais em 15%, relativamente a cada Autor, a contar de 20/03/2020 e enquanto perdurar a suspensão das atividades educacionais nas dependências da instituição de ensino, tornando definitiva, a tutela antecipada às fls. 202/205.” (grifos acrescidos)

A sentença foi mantida pelo Tribunal em acórdão assim ementado (edoc. 536 - id: 0a03478c):

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. COMPOSIÇÃO MAJORITÁRIA DE DISCIPLINAS PRÁTICAS E LABORATORIAIS. SUSPENSÃO DAS AULAS PRÁTICAS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. REPOSIÇÃO INTEGRAL NÃO COMPROVADA, APÓS O RETORNO DAS ATIVIDADES REGULARES. INOBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO ART. 373, II, DO CPC. REDUÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE COM SUPEDÂNEO NA REGRA DO ART. 317, DO CPC, E NO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO QUE NÃO VIOLA AS DISPOSIÇÕES DEFINIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS AUTOS DA ADI 6448 E DA ADPF 713. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.” (Apelação cível nº 0101440-36.2020.8.19.0001, relator: des. Maurício Caldas Lopes, Terceira Câmara de Direito Privado do TJRJ, 03.05.2023)

Contudo, a instituição de ensino ajuizou reclamação no STF, sob o argumento de que o Tribunal teria violado o decidido nas ADPFs 706 e 713.
Seguidamente, nos autos da Reclamação 60.066, no bojo de decisão monocrática do Min. Luís Roberto Barroso, o acórdão foi cassado porquanto a concessão de descontos lineares violaria as decisões proferidas por esta Corte nas ADPFs 706 e 713. Assim, determinou-se a cassação do acórdão, de modo que outro fosse exarado em conformidade com as referidas ADPFs.
A Corte local, por seu turno, proferiu o acordão recorrido, julgando improcedente o pedido, afastando o desconto (edoc. 571 - id: 7ea84cf6), nos seguintes termos:

“Sobre o mérito, a Corte Suprema determinou que a matéria fosse decidida à luz do entendimento firmado nas ADPFs 706 e 713, quando se reconheceu “a inconstitucionalidade de interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais”. 
O caso concreto tem uma especificidade que foi consignada na fundamentação do acórdão, qual seja, o fato de o curso ser de medicina e, por isso, quase que em sua totalidade ministrado por aulas práticas, não tendo a ré comprovado a devida reposição. Esta Câmara também reconheceu que a demandada suportou despesas, não só com a implantação de sistemas de ensino à distância, como manutenção de pessoal e de suas dependências.
Mas, o que o Tribunal Máximo concluiu é que a ausência de dados concretos sobre as alterações sofridas na relação contratual, por ambos os lados, impede o Judiciário de reduzir, de forma aleatória, o valor da contraprestação de serviços educacionais. 
Nesse diapasão, por força do decidido na Reclamação 60066/RJ e da eficácia erga omnes da decisão proferida em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito fundamental, forçoso reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, alinhando-se, assim, ao entendimento exposto nas ADPFs 706 e 713, pelo Supremo Tribunal Federal.”

Todavia, o entendimento acima deve ser reformado. 
No julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 706/DF e 713/DF, ambas de relatoria da Ministra Rosa Weber, cujas ementas são abaixo transcritas, esta Suprema Corte assentou a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, pautadas unicamente nos efeitos da pandemia de Covid-19 quanto à transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. Eis as referidas ementas:
 
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA ARGUIÇÃO PARA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam da Associação Nacional das Universidades Particulares – ANUP (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de “entidade de classe”, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais, decisões e atos de natureza administrativa, atos normativos e projetos de atos normativos que versam sobre controle de preços no ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Impugnação genérica e sem delimitação do conteúdo das decisões e atos administrativos alegados. Inviabilidade do processamento da arguição quanto aos projetos de lei, seja sob o prisma singular, seja sob o aventado estado de coisas inconstitucional: controle preventivo de constitucionalidade como uma etapa do próprio processo legislativo. Ausência de observância do requisito da subsidiariedade para a apreciação dos atos normativos consistentes em leis formais. Insuficiência dos meios processuais ordinários e do universo do sistema concentrado de jurisdição constitucional para imprimir solução satisfatória à controvérsia judicial objeto da arguição. 3. Cabimento da ADPF para apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 4. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 5. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia de Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 6. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 7. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 8. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 9. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 10. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 11. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia de Covid-19. 12. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 13. Conhecimento parcial da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, na parte conhecida, pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia de Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 14. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado.” (ADPF 713, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2022, grifo nosso)
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de “entidade de classe”, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais que concedem descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Cabimento. Apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 3. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 4. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia da Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 5. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 6. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 7. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 8. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 9. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 10. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19. 11. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 13. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado.” (ADPF 706, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2022, grifo nosso)

Como se constata, houve inicialmente imposição do desconto linear de 15% (quinze por cento) sobre o valor da mensalidade, o que foi afastado na decisão monocrática na Reclamação 60.066/RJ.
Friso que as instâncias ordinárias analisaram uma circunstância específica do caso em comento: cuidar-se de curso de medicina assentado em grande número de aulas práticas que não ocorreram, uma vez que incompatíveis com a modalidade virtual. Dessa forma, inequivocamente houve redução de serviços prestados pela instituição, bem como dos seus custos, o que deve repercutir na contraprestação dos consumidores.
No entanto, o Tribunal, ao afastar o desconto, de forma peremptória, decidiu em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema. Além disso, ressalto também que houve afronta ao decidido na Reclamação 60.066/RJ. 
No bojo da citada reclamação houve interposição de agravo interno contra a decisão monocrática, a qual havia determinado o afastamento do desconto linear de 15% (quinze por cento). 
Ocorre que, a Primeira Turma, deu parcial provimento ao agravo interno, afastando apenas o percentual de 15%, mas mantendo-se o desconto, cujo percentual deveria ser fixado em liquidação de sentença. Confira-se:

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL NA MENSALIDADE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ASSENTADO NAS ADPFS 706 E 713. OCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE DESCONTO LINEAR DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE DE CADA UM DOS ESTUDANTES COM JUSTIFICATIVA NO GRANDE NÚMERO DE HORAS-AULA PRESENCIAIS QUE DEIXARAM DE SER MINISTRADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONTESTAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 
I. Caso em exame 
1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão que impôs a redução de 15% (quinze por cento) sobre o valor da mensalidade do curso de graduação (medicina) em instituição de ensino superior no contexto da pandemia da COVID-19. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se viola o assentado na ADPF 706 e na ADPF 713 a determinação judicial para abatimento de 15% do valor das mensalidades de curso de graduação de instituição de ensino superior (medicina) em virtude das horas-aula presenciais que deixaram de ser ministradas por conta da pandemia da COVID-19. 
III. Razões de decidir 
3. Na ADPF 706 e na ADPF 713, esta Corte assentou a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da COVID-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide.
 4. Considerando que as instâncias ordinárias analisaram uma circunstância específica deste caso - cuidar-se de curso de medicina assentado em grande número de aulas práticas que não ocorreram - conclui-se que o caso é de parcial provimento ao agravo. Deve ser afastado, em face da reclamação, somente o desconto linear de 15% (quinze por cento). Contudo, deve ser mantida a previsão de desconto baseado no art. 317 do Código Civil, a ser fixado em liquidação de sentença (arts. 509 e ss., CPC)
 IV. Dispositivo e tese 
5. Contestação recebida como agravo regimental, ao qual se dá parcial provimento.”
(Rcl 60066, minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10-10-2024  PUBLIC 11-10-2024) (grifo acrescido)

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para manter o direito à revisão contratual com base no art. 51, § 1º, II, do CDC, a ser fixado em liquidação de sentença.
Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente